Tribunal: TJMT
Processo: 0005597-89.2019.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005597-89.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANINA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 944.457.291-91 (VÍTIMA), WILSON DA SILVA - CPF: 055.468.551-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005597-89.2019.8.11.0037

APELANTE: WILSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – DECLARAÇÃO INCONSISTENTE DA VÍTIMA EM JUÍZO – CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A fragilidade do acervo probatório em relação ao crime de ameaça, especialmente pela ausência de certeza e firmeza da palavra da vítima em juízo, atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

É admissível a fixação de valor indenizatório à vítima nos casos de crimes cometidos com violência contra a mulher e praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória específica. Precedente em Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005597-89.2019.8.11.0037

APELANTE: WILSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Wilson da Silva
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça [artigo 147,
caput,
do Código Penal] e de invasão de domicílio [art. 150, § 1º, CP], ambos c/c o art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do CP, com as implicações da Lei
n. 11.340/2006, assim como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração; ao final, aplicou-se a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, pede o afastamento da reparação de danos arbitrados à vítima ou, subsidiariamente, sua redução no patamar máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005597-89.2019.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
WILSON DA SILVA
a prática dos crimes de ameaça e de invasão de domicílio, contra sua ex-companheira, Vanina de Araújo de Oliveira.

A denúncia foi assim colocada:

“[...] Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 15 de agosto de 2.019, por volta das 20h30min, WILSON DA SILVA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, entrou e permaneceu, astuciosamente, na residência da ex-companheira Vanina de Araújo de Oliveira, localizada na Rua Bacuri, n. 569, bairro Primavera III, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, contra a vontade da mesma, e a ameaçou, por palavras e com o emprego de uma faca, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que WILSON DA SILVA e Vanina de Araújo de Oliveira conviveram maritalmente par um período de aproximadamente 01 (um) ano, tiveram uma filha (ainda recém-nascida) e, na data dos fatos, se encontravam separados.

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, irresignado com a separação, o denunciando WILSON DA SILVA pulou o muro e adentrou a residência da vítima Vanina, sem o seu consentimento, e se negou a sair dali porque ela se recusou a conversar com ele. Em determinado momento, WILSON xingou a ex-companheira de “vagabunda" e “puta", apoderou-se de uma faca e, com o instrumento em punho, a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que iria matá-la (fl. 06-IP).

De se ver que o denunciado agiu impelido por motivo torpe, eis que pelo sentimento de posse que nutre pela vítima, não se conformando com a separação.

Ressoa ainda do caderno investigativo que no momento em que foi preso, o denunciado WILSON portava a faca descrita no Termo de Exibição e Apreensão de fl. 07-IP [...]”.

Na delegacia, a vítima,
Vanina de Araújo de Oliveira
, narrou o ocorrido:

“[...] que teve relacionamento com o suspeito de um pouco mais de um ano e juntos tiveram uma filha; que afirma que já registrou outros BOs contra o suspeito, pois o mesmo já a agrediu em outras oportunidades; que de acordo com a vítima mesmo grávida o suspeito a perseguiu com faca, a derrubou no chão e ameaçou inclusive a filha recém-nascida; que segundo a vítima o suspeito não aceita o fim do relacionamento e sempre vai a sua casa se negando a sair; que em outras ocorrências o suspeito conseguia fugir sem ser conduzido; que possui medida contra o suspeito e deseja representar contra o mesmo [...]”.

Na fase investigativa, os policiais militares que atenderam à ocorrência,
Moisés Arthur Silva Adelino
e
Leonardo Benicio de Souza
declararam o seguinte:

“QUE esta guarnição PM foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de natureza ameaça contra a mulher - Maria da Penha; QUE chegando ao local dos fatos fomos informados pelo irmão da vítima que o suspeito acabara de sair do local, mas nos informou as características do suspeito (vestimentas, cor da pele, altura); QUE diante disto esta guarnição PM realizou rondas no intuito de localizar o suspeito, logrando êxito há aproximadamente quatro quadras do local dos fatos; QUE ao visualizar o suspeito, emanamos imediatamente ordens de parada, sendo que o suspeito, que estava de bicicleta, empreendeu fuga, vindo a homiziar-se no quintal de uma residência; QUE localizamos e fizemos a detenção do suspeito, para o qual foi dado voz de prisão, sendo que com o mesmo foi encontrado uma faca; QUE ao retornamos a residência da vítima, a mesma nos informou que é ex-convivente do suspeito e que de tal relacionamento tiveram uma filha de aproximadamente um mês de idade; QUE a vítima informou ainda que nesta data o suspeito pulou o muro de sua residência e disse que queria conversar com a mesma, mas a vítima por sua vez se negou e pediu que o suspeito fosse embora; QUE diante da negativa da vítima, o suspeito ficou extremamente exaltado, de modo que foi até a cozinha pegou uma faca e disse que iria matar a vítima; QUE outrossim, segundo a vítima, o suspeito desferia a todo momento injúrias e palavras de baixo calão, cito: "vagabunda, puta"; que neste momenta o irmão da vítima interveio e o suspeito saiu em fuga, tomando rumo ignorado; QUE a vítima informa ainda que já foi confeccionado boletim de ocorrência em desfavor do suspeito em situações anteriores e que a mesma possui medidas protetivas contra o referido [...]”.

Em seu interrogatório extrajudicial, o réu permaneceu em silêncio.

Em juízo, foram colhidas as declarações da vítima e das testemunhas policiais, além de ter sido realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, a vítima contou que conviveu com Wilson por, aproximadamente, 2 (dois) anos, com o qual teve uma filha. Relatou que, no dia dos fatos, apesar de o réu insistir em conversar com a ofendida, ela se recusou a falar com ele. Alegou que o réu não entrou em sua residência, pois ficou conversando com o irmão dela somente no portão. Embora tenha relatado sentir medo do apelante, ela confirmou que ele já o ameaçou em outras oportunidades, não no dia dos fatos descritos na denúncia, porém, negou que ele tenha pulado o muro de sua residência. Confira-se:

“Ministério Público: Dona Vanina, a senhora foi casada com o Wilson?

Vítima: Não, convivente. [...]

MP: Por quanto tempo?

V: [...] Uns dois anos.

MP: Tiveram filhos desse relacionamento?

V: Sim, eu tenho uma filha com ele.

MP: A senhora se recorda o que aconteceu no dia 15 de agosto de 2019? Vocês já estavam separados?

V: Sim, já. Recordo, sim. Ele foi até minha casa e meu irmão tava presente e eu tava no meu quarto fazendo a neném dormir. Aí ele queria conversar comigo, né, só que ele já tava fora da minha casa [...] só que eu não queria conversar com ele, só que meu irmão que tava lá na frente da casa [...].

MP: Mas ele entrou porque a senhora ou o irmão da senhora abriu o portão?

V: Não, ele tava conversando com meu irmão [...].

MP: Mas ele pulou o muro?

V: Não, ele tava conversando com meu irmão, eu tava dentro da casa, aí ele tava querendo conversar comigo, aí eu me recusava a conversar com ele, só que ele tava querendo subir no portãozinho da minha casa pra conversar comigo, daí eu recusei. Meu irmão tava lá na frente da casa, falou pra ele não entrar dentro da casa, né [...] Ele foi embora, não entrou.

MP: E esse momento em que ele teria xingado a senhora, a senhora se recorda disso acontecer?

V: Não, isso não foi de agora, foi da outra vez.

MP: E a faca?

V: Eu não lembro muito bem da faca, porque meu irmão que tava lá conversando com ele, eu não tava presente junto com ele.
Eu tava no quarto, quando ele veio conversar com meu irmão, eu fui até a frente com a neném, aí meu irmão falou “Não, você não vai subir aqui” [...].

MP: E quem acionou a polícia?

V: [...] Bom, eu chamei a polícia várias vezes, aí demorou ir [...]; aí meu irmão tava lá fora lá, conversando, meu irmão chamou, eu nem sabia.

MP: E senhora chamou a polícia por quê?

V: Porque no momento que ele tava lá querendo entrar dentro de casa.

MP: Tava com medo?

V: Sim, eu tinha medo de alguma coisa, meu irmão brigar com ele, acontecer alguma coisa. [...]

MP: E a senhora separou dele [...] por qual motivo? Foi alguma coisa relacionado à violência? [...]

V: Esses motivos...

MP: Ele já tinha batido na senhora?

V: Sim.

MP: A senhora tinha medidas protetivas?

V: Tinha. Eu fiz.

MP: A senhora fez depois que isso aconteceu ou antes?

V: Não, antes.

MP: Ele tava preso?

V: Tava.

MP: Ele descumpriu as medidas?

V: Sim.

MP: E a senhora tem medo dele ainda?

V: Ah, tenho, né, eu não sei o jeito dele, porque eu não sei que tipo ele é, né.

MP: A senhora ainda mora no mesmo lugar?

V: Eu moro.

MP: Alguma vez ele chegou a dizer que ia matar a senhora se a senhora não voltasse?

V: Também, não sei se foi por falar a palavra, mas a gente não sabe, né, mas fala, né. “Ah, se tiver com alguém ....”

[...]

Defesa: Da faca a senhora não sabia nada? [...]

V: Teve faca, mas não sei.

[...]

Juiz: A senhora tem medo dele ser solto?

V: Ah, a gente fica assim com medo. [...]

Juiz: A medida protetiva a senhora acha que é suficiente para resguardar a senhora? [...]

V: É eu acho, né” – sic.

Perante a autoridade judicial, o PM
Moisés Arthur Silva Adelino
ratificou sua versão da fase inquisitiva, como se vê:

“Ministério Público: [síntese dos fatos] O senhor se recorda dos fatos?

Testemunha: Me recordo, não com riqueza de detalhes, mas me recordo vagamente. Nós fomos acionados para atender uma Maria da Penha [...] ameaça e lesão corporal. Chegando no local, [...] o suspeito já tinha se evadido, fomos recebidos no local pelo irmão da vítima; aí ele nos passou as características do suspeito, já tinha se evadido de bicicleta do local; fizemos rondas na região e encontramos ele. Ele empreendeu fuga, né, tentou se esconder no quintal de uma casa, mas foi feita a detenção dele e posteriormente a condução para a delegacia.

MP: O senhor se recorda se ele, de fato, portava uma arma branca?

T: Sim, foi apreendida uma faca, sim.

MP: E o irmão da vítima disse o quê pra vocês? Que ele tentou invadir a casa ou que ele pulou o muro?

T: Pulou o muro, tanto ele quanto a vítima deram a mesma versão, que ele teria pulado o muro da residência, se armado com essa faca que era da casa da vítima, né. A princípio, ele não teria vindo com essa faca, ele pegou lá na casa.

MP: E houve ameaça?

T: Sim, houve ameaça [...]” – sic.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar
Leonardo Benício de Souza
. Sobre os fatos, asseverou:

“Ministério Público: [Síntese dos fatos] O senhor se recorda dessa ocorrência?

Testemunha: Sim, se recorda que a vítima narrou, né. O que eu lembro mesmo foi no momento da prisão dele, né, os vizinhos tinham passado as características dele, que ele tinha acabado de sair do local [...].

MP: Então os vizinhos confirmaram que ele tinha pulado o muro da residência?

T: Sim, tinha pulado o muro sim, aham, daí ele tava lá dentro, o irmão da vítima chegou, aí esse momento que o irmão da vítima chegou ele teria evadido, né. Aí logo após a guarnição chegou [...] ela passou as características, aí fomos fazer ronda do local. [...] Próximo chegando dessa residência, [...] era um quintal escuro [...]. Ele tava deitado, escondido, aí pedimos pra ele sair de lá. Fizemos a revista pessoal nele, foi encontrado uma faca com ele.

MP: Os senhores encontraram a faca?

T: Encontramos a faca com ele, aham. Aí foi dada voz de prisão pra ele [...].

MP: O senhor se recorda da vítima ter dito que eles tinham se separado recentemente [...]?

T: Não, não, isso não me recordo não” [...] – sic.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou a prática delitiva, nestes termos:

“Juiz: É verdadeira essa acusação?

Réu: Isso aí é tudo mentira isso aí.

J: Explica pra gente o que aconteceu.

R: Foi assim, eu cheguei na casa dela, não discuti, não briguei nem nada, cheguei numa boa, não pulei o muro da casa dela, fiquei de boa, sossegado. Eu cheguei do serviço, fui, tomei meu banho, mas ter invadido a casa dela eu não invadi.

J: O senhor ameaçou ela?

R: Também não.

J: O senhor tava com a faca?

R: Também não.

J: Tava separado dela há quanto tempo?

R: Olha, eu fiquei separado dela um bom tempo, eu fui só ver minha fia só.

J: Mas teve uma faca que foi apreendida pelo delegado.

R: Então, não fui eu que pegou essa faca não.

[...] Aí ela ficou falando coisa por coisa lá e eu só fui lá só pra ver só e o irmão dela foi e ligou pros homi dizendo que eu tava ameaçando ela.

J: O senhor entende que o relacionamento de vocês acabou?

R: Sim, eu entendo. [...]” – sic.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da causa julgou procedente a peça vestibular e reconheceu a responsabilidade criminal de
Wilson da Silva
, condenando-o pela prática do crime de ameaça e de invasão de domicílio, no âmbito da relação doméstica e familiar.

A defesa, por sua vez, busca a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O pleito defensivo comporta acolhimento.

Além de vaga e imprecisa a declaração que a vítima prestou perante a autoridade policial, em juízo ela negou, categoricamente, os fatos objetos da imputação, dizendo, inclusive, que sequer chegou a ter contato com o acusado no dia da ocorrência, pois foi seu irmão que o atendeu no portão da sua casa, impedindo a entrada dele.

Os testemunhos dos policiais, prestados em juízo, em sendo de referência, perde sua densidade probatória quando a vítima, em juízo, desdiz o que teria afirmado a eles.

A testemunha de referência é prova suplementar, corroborativa de outras. Juntas, podem lastrear a condenação, mas não isoladamente, especialmente quando a testemunha direta, pela língua de quem souberam dos fatos, não confirma em juízo a versão contada.

O testemunho de referência é prova indireta, de modo que sua força probatória depende de outras que a corrobore, especialmente as diretas.

Assim deve ser considerado porque no testemunho de referência não há imediação entre a testemunha e o acontecimento sobre o qual declara, o que comprometa, sobremaneira, o contraditório, haja vista que somente pode relatar o que pessoalmente ouviu (
audita proprio
) ou que terceira pessoa lhe comunicou (
audita alieno
).

Nessa linha de pensamento, a prova advinda da testemunha de referência apenas ganha eficácia probante, para fins de condenação, quando possa ser valorada com outras ou indícios, complementando-as.

No caso em exame, os testemunhos dos policiais restaram órfãos de amparo em outras provas, notadamente o da pretensa vítima, que em juízo negou os fatos, inclusive a existência de contato com o réu, que teria sido, segundo ela, atendido por seu irmão na porta da sua casa.

No mínimo, pode-se dizer que há dúvidas em relação a qual versão dela deve prevalecer. Em assim sendo, tem inteira aplicação o brocardo
in dubio pro reo
.

Ante todo o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver o acusado
Wilson da Silva
, e o faço com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022